Tribunal: TJMT
Processo: 1000091-85.2024.8.11.0055
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000091-85.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JEFFERSON DE OLIVEIRA PENA - CPF: 029.581.701-10 (APELANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ITAMAR CLEITON SOUZA XAVIER - CPF: 016.435.151-52 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELE ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 016.578.211-02 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO PEDROSO - CPF: 053.287.709-86 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VERA LUCIA PAZINI - CPF: 230.101.261-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.

TRÁFICO DE DROGAS
.
RECURSO DEFENSIVO
.

1.
PRELIMINAR DE

NULIDADE
ABSOLUTA
DESTE
PROCESSO
EM RAZÃO DA SUPOSTA
VIOLAÇÃO
DOMICILIAR
.
INOCORRÊNCIA
.
DESENROLAR DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA
.
FUNDADAS SUSPEITAS PARA A BUSCA E APREENSÃO
NA RESIDÊNCIA DO APELANTE
.
REJEIÇÃO
.

2.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT
,
DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA DITA
LEX
. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA APREENDIDA. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
3
.

PRELIMINAR REJEITADA.

E,
NO MÉRITO, RECURSO
DESP
OVIDO
.

1.
O
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

2.
É inviável o acolhimento da pretensão do apelante almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento d
os investigadores de polícia
que o prende
ram
em flagrante, devendo, pois, ser mantida sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecente.

3
.
Preliminar rejeitada.
E, n
o mérito, recurso

des
p
rovido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jefferson de Oliveira Pena
, contra a sentença prolatada nos autos da
A
ção
P
enal n.
1000091-85.2024.8.11.0055
, pelo Juízo da
1
a Vara Criminal da Comarca de
Tangará da Serra
/
MT
,
conden
ando
-
o
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006),
à pena de
5
(
cinco
) anos
e

10
(
dez
)
meses
de reclusão, em regime inicial
fechado
,
e
583

(
quinhentos e oitenta e três
) dias
-
multa
,
à razão de 1/30 (um tri
nta avos
) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

O
apelante
, com base nas razões
recursais
que se encontram
no
ID

21
4276434
,

postula
,
preliminarmente
,
o reconhecimento d
a nulidade
das provas em razão da
violação de domicílio
, absolvendo
-o, por conseguinte
,

por ausência de provas da
existência do fato
,
nos termos do art. 386, II, do Código
de Processo
Penal
. E, no mérito,
a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito capitulado no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Nas contrarrazões que estão no ID
2
1
4276436
, o Ministério Público postula o desprovimento do presente recurso.
E, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
2
23500152
,
segu
e
a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade
das provas
em razão da
violação
domiciliar

Consoante relatado,
o
apelante

sustenta
,
nesta preliminar, a nulidade
das provas em razão da violação de domicílio
, com base na tese de que a suposta apreensão de droga
em sua
posse
não
se consubstancia em
razão suficiente para que a polícia entr
asse
na residência sem autorização dos mo
radores.

Todavia, a pretensão
d
a
apelante
não merece prosperar, pois, consoante se infere das provas produzidas
em juízo
,
os investigadores de polícia Rodrigo Pedroso e Itamar Cleiton Souza Xavier narra
ram em juízo que
, em virtude de denúncias acerca da prática do crime de tráfico pelo
apelante
, iniciaram o monitoramento, sendo possível constatar que Jefferson fazia diversas entregas de droga, principalmente nos fundos do Supermercado Big Master. Os investigadores informaram que, após flagrarem o
apelante
vendendo drogas, em diversas oportunidades, decidiram abordar Jefferson na porta de sua residência, ocasião em que ele trazia consigo um tablete de maconha
.

Na ocasião, concluíram os policiais, foi realizada também a busca domiciliar, oportunidade em que foi encontrada grande quantidade de droga, diversos tabletes de maconha e porções de cocaína, além de balança de precisão e material plástico utilizado para o fracionamento do entorpecente, em patente situação de traficância.
Os agentes públicos acima referidos asseveraram, ainda,
que a droga apreendida tinha a inscrição da organização criminosa “Comando Vermelho
”.

Logo, não se tratou de mera intuição dos integrantes da Polícia
Civil
,
mas de evidente justa causa consistente em fundadas razões de que
na
aludida
residência
estava sendo
praticada
uma conduta ilícita, inexistindo, portanto, qualquer nulidade nas provas produzidas quando
da busca domiciliar
, até porque
esta diligência foi precedida de investigações
nas quais
pode ser visualizado o apelante realizando
a
entrega de entorpecentes para várias pessoas,
assim como
o apelante
foi
flagrado na porta de sua casa com um tablete de maconha
, situação que
lev
ou
a crer que no interior da residência
eram armazenadas drogas pertencentes ao “Comando Vermelho”
.

Além do mais, impende

registrar que o tráfico de drogas é crime permanente e sua consumação, por se protrair no tempo, coloca
o
agente em constante estado de flagrância, autorizando, destarte, o ingresso da polícia na casa sem necessidade de mandado de busca e apreensão, mormente em casos como o discutido nestes autos
,

em que se demonstrou fortes indícios
de
que
o apelante

armazenava
, preparava e distribuía
drogas em s
ua residência
, razão pela qual não houve omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato, devendo, pois, ser rechaçado o pedido visando
a nulidade
das provasapuradas naquela oportunidade
, não havendo, portanto, o que se falar em absolvição por ausência do fato, mormente porque, conforme acima dito, antes mesmo do ingresso na residência o apelante já havia sido flagrado portando um tablete de maconha.

A
liás, a
cerca do tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em domicílios sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), “
quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito
”
,
sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, posicionamento, esse, aplicado pelo Pretório Excelso desde o julgamento do recurso acima mencionado até os dias atuais, no sentido de que a

“
inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto
”
,

tal como se infere do aresto assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL.
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616-AgR/RO.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.II -
Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto
, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta
Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito
. III - Para
dissentir
do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STF
, RE 1298036
AgR
, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma,
julgado em 08
.
03
.
2021
, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
046 DIVULG

10
.
03
.
2021 e

publicado
em
11
.
03
.
2021)

Destacamos

Por sua vez, o
Superior Tribunal de Justiça, em relação à temática, segue o mesmo entendimento da Suprema Corte, consoante se depreende dos julgados abaixo resumidos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO JUSTIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo
.

2. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts.

312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

3. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC 626.266/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUINTA TURMA,
julgado em 16
.
03
.
2021
e publicado no
DJe

de
19
.
03
.
2021)

Destacamos

HABEAS CORPUS. PENAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES
. ENTRADA FRANQUEADA NA RESIDÊNCIA PELA ESPOSA DO RÉU. ACESSO A DADOS DE APARELHO CELULAR. ALEGAÇÃO AFASTADA PELA CORTE DE ORIGEM COM BASE NA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVERSÃO DA CONCLUSÃO INCABÍVEL POR MEIO DA VIA ELEITA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PREJUDICADO.

1. No caso, não há falar em ilegalidade no ingresso dos policiais no domicílio do Acusado, pois houve razões suficientes para o deslocamento dos agentes até a residência, local onde foram apreendidas uma pistola calibre .40, de propriedade da polícia militar, uma mira a laser e 14 (quatorze) munições, de mesmo calibre.

2.
O crime em questão possui natureza permanente, permitindo, assim, enquanto não encerrada a sua prática, a entrada dos servidores públicos na residência do Investigado mesmo sem mandado judicial, com a consequente prisão em flagrante do Agente
.
Ainda assim, consoante assinalado na sentença e no acórdão impugnado, a esposa do Paciente autorizou a entrada dos policiais militares na residência e acompanhou a varredura no local, não restando caracterizada a hipótese de violação de domicílio.

3. O caso em análise enquadra-se em uma das hipóteses de exceção da garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio, tendo em vista que só haveria a alegada violação se os agentes adentrassem sem o consentimento do morador - o que não ocorreu -, nos termos estabelecidos pelo art. 5.o, inciso XI, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

4. A análise do argumento de que a esposa do Paciente apenas autorizou a entrada dos policiais na residência
porque
se sentiu intimidada, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório do processo criminal, o que é incabível na via estreita do habeas corpus. Destaque-se que, consoante afirmado pelo Magistrado sentenciante, não há sequer indícios nos autos de que a esposa do Sentenciado teria sido agredida ou ameaçada.

5. Quanto ao suposto acesso indevido e não autorizado ao celular pessoal do Acusado, o Tribunal a quo rechaçou tal alegação com base na análise das provas apresentadas nos autos da ação penal, destacando, em suma, que o único aparelho celular apreendido não pertence ao Paciente, o que torna inviável, também nesse ponto, a inversão do julgado por meio do writ.

6. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. Pedido de tutela provisória prejudicado.

(STJ HC 545.661/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,
julgado em 01
.
12
.
2020
e publicado no

DJe

de
16
.
12
.
2020)
.

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 34, XVIII, "B" DO RISTJ. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]
.

III -
O estado
flagrancial
dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5o da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade no fato dos policiais terem adentrado na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses
.

IV -
Diante da existência de informações sobre possível prática de crime de tráfico de drogas no referido apartamento, os policiais se dirigiram até o local, para averiguação. Ao baterem à porta do imóvel, embora não tenham sido atendidos, os policiais perceberam uma movimentação no local. Logo em seguida, a equipe de apoio, que se encontrava na entrada do prédio, realizou a abordagem do ora paciente e do corréu, os quais haviam fugido do apartamento no momento da chegada da polícia. Somente então os policiais acessaram o interior da residência, na qual lograram encontrar drogas, balanças de precisão e munições, o que corroborou as suspeitas e notícias dos ilícitos, justificando, assim, o ingresso no apartamento
.

Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no HC 557.437/RJ, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado DO TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 10
.
03
.
2020
e publicado no
DJe

de
16
.
03
.
2020)
Destacamos

Este Tribunal de Justiça, por seu turno, não discrepa do entendimento sufragado pelas
c
ortes
s
uperiores, conforme pode ser visto nos acórdãos a seguir resenhados:

RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR – NULIDADE DO PROCESSO – OFENSA AO ART. 5o, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA – CRIME PERMANENTE – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOM
ICÍLIO – PRELIMINAR REJEITADA.
1.
Não há que se falar em ilicitude da prova produzida a partir da apreensão de drogas variadas, deduzida com base na suposta violação do domicílio, pois o Tráfico de Entorpecente, delito de natureza permanente, não exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência onde esteja ocorrendo, máxime, quando constatada a existência de entorpecentes no local e comprovado que a apreensão não derivou de meras conjecturas, mas sim, de minuciosa investigação policial
.
2. MÉRITO – 2.1. PENA-BASE - MITIGAÇÃO – PARCIAL PROCEDENCIA – O ART. 42, LEI DE DROGAS AUTORIZA O AUMENTO EM RAZÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – 2.2. TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – 2.3. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – VARIEDADE E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA – 3. RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.1. Meras conjecturas acerca de elementos do tipo penal violado, pela generalidade que encerram, não autorizam o incremento da sanção basilar mediante a negativação da culpabilidade do agente; entretanto, a razoável quantidade e a natureza das drogas apreendidas (1 porção grande de maconha - 104,16g, 32 “petecas” de pasta-base de cocaína pensando, ao todo, 24g) justificam a fixação de pena-base moderadamente acima do mínimo legal;

2. Constatado que o apelante não exerce atividade lícita comprovada, que ele já vinha sendo investigado por tráfico e que já foi condenado em outra ação penal, impossível não reconhecer que se trata de pessoa dedicada a atividades criminosas, de modo, que não faz jus ao benefício previsto no art. § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06;3. A variedade e a razoável quantidade das drogas apreendidas autorizam a manutenção do regime prisional fechado fixado na sentença (art. 42 da Lei n. 11.343/2006, c/c o art. 33, § 3o,
do CP). Enunciado 47 do TJMT.
(
TJMT,
N.U 0010423-90.2012.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 17
.
02
.
2021
e

p
ublicado no DJE
de
24
.
02
.
2021)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – ART.33, ‘CAPUT’, DA LEI 11.343/06 – PENA DE 02 (DOIS) ANOS, 07 (SETE) MESES, 15 (QUINZE) DIAS E PAGAMENTO DE 260 (DUZENTOS E SESSENTA) DIAS-MULTA, SUBSTITUÍDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR 02 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS É COMUNIDADE E RESTRIÇÃO DE FINAL DE SEMANA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – 1.PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO PELA ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS – INOCORRÊNCIA– PACIENTE FLAGRADO NO MOMENTO EM QUE REPASSAVA DROGA A TERCEIRA PESSOA – CONDUTA QUE RESULTOU NA ABORDAGEM POLICIAL E LOCALIZAÇÃO DE CERTA QUANTIA DE COCAÍNA – CRIME PERMANENTE – CARACTERIZAÇÃO – POSTERIOR CONDUÇÃO DO APELANTE AO IMÓVEL – ENTRADA FRANQUEADA PELA GENITORA DO APELANTE E PROPRIETÁRIA DA RESIDÊNCIA – OUTRAS DROGAS LOCALIZADAS 34,05G DE COCAÍNA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÕES A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS – PRECEDENTES STF [HC 176.553 E STJ [RHC 99.309/SP] – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA
–COMPROVAÇÃO

–

LAUDO
PERICIAL E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – MEIO DE PROVA IDÔNEO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS AÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVA DA MERCANCIA DELITO
PLURINUCLEAROU
MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT
– SENTENÇA
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme precedentes do STJ e do STF, considerando sua natureza permanente do delito, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas
.

Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que os depoimentos dos agentes públicos, quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal.

(
TJMT,
N.U 0008633-03.2014.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 17
.
02
.
2021
e

publicado
no DJE
de
22
.
02
.
2021)
Destacamos

Destarte, é de rigor reconhecer como legítima a busca realizada na
residência
do apelante
, pois, em casos que tais, é o posicionamento que mais se coaduna com o interesse público/coletivo que deve sobrepor-se ao individual, como também com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, segurança jurídica, proteção à boa-fé objetiva, instrumentalidade das formas e do aforismo
pas
de
nulitté

sans

grief
.

Por consequência, impõe-se concluir que, na espécie, não há ofensa ao art. 5o, da Constituição Federal; ao art. 11, item 2, do Pacto de São José da Costa Rica, ao art. 17, item 1, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos; e aos arts. 240, § 2.o, 244, 157, 395, II, e 564, IV, do Código de Processo Penal, a ser reconhecida nestes autos, não sendo possível, destarte, a aplicação da Teoria do Fruto da Árvore Envenenada
,
eis que não ocorreu violação ilícita ao domicílio do apelante, porque, conforme foi asseverado linhas volvidas, tratava-se de clara e insofismável situação de flagrância da prática do crime de tráfico de drogas
,
razão pela qual o ingresso no imóvel tornou-se uma obrigação para os agentes públicos encarregados das diligências, sob pena de serem responsabilizados administrativa, civil e penalmente por eventual omissão da parte
destes
.

Diante disso,
esta
preliminar
deve ser
rejeitada
.

MÉRITO

A
denúncia
,
constante
no ID
21
4276379
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta dos autos de investigação que no dia 14 de dezembro de 2023, por volta das 13h, na residência localizada à Rua 5 esq. Rua 34, no 937-N, Jardim Tanaka, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado
Jefferson de Oliveira Pena
, com consciência e vontade, tinha em depósito, guardava, trazia consigo drogas, consistentes em 33 (trinta e três) porções de maconha (massa: 6,963kg) e 30 (trinta) porções de cocaína (81g), conforme termo de apreensão (p. 21) e laudo de constatação (p. 41), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de
tráfico de drogas
.

Segundo apurado, investigadores receberam informações dando conta que o denunciado Jefferson (“Jefinho”) estava comercializando drogas em sua residência e imediações, bem como distribuindo os entorpecentes para outros traficantes nesta cidade.

Diante dessas informações, policiais fizeram campana próximo à residência do acusado, bem como realizaram o acompanhamento do veículo VW Polo (cor prata, placa ENJ1E31) conduzido por ele durante a distribuição de entorpecentes a outros indivíduos (conforme relatórios de p. 34 ss., 45 ss. e 55 ss.), confirmando as informações recebidas.

Assim, no dia e hora do fato, diante dessas fundadas razões e suspeitas, consubstanciadas nas informações prévias recebidas, relatórios de investigação e observações em campana, os policiais abordaram o denunciado quando ele chegava em sua residência, apreendendo em sua posse uma sacola contendo tablete de maconha.

Diante dessas mesmas razões e evidências, agora acrescidas da apreensão de droga em posse do indiciado, os policiais procederam a buscas no interior do imóvel, sendo localizadas e apreendias na dispensa várias outras porções de maconha
e também
cocaína, restando caracterizado o
tráfico de drogas
.

Infere-se que algumas das porções de drogas possuíam etiquetas de identificação com a inscrição “maconha de 100/CVRL-MT”, indicando o envolvimento do denunciado com a organização criminosa “Comando Vermelho”.

Também foram localizados e apreendidos na residência do indiciado diversas embalagens de fechamento hermético, três rolos de plástico-filme e uma balança de precisão, além de um aparelho celular e uma motocicleta, utilizados no fracionamento, preparo e distribuição do entorpecente.

Realizou-se laudo de constatação, confirmando-se que as substâncias apreendidas eram
drogas
, consistentes em cocaína e maconha, proibida no Brasil.

[...]
.

Destaques no original

A autoria e a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes narrado na exordial acusatória está demonstrada e não há insurgência do apelante em relação a essa temática.

Consoante consta do relatório,
o
apelante postula
a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/06, ao argumento de que as drogas apreendidas se destinavam ao seu consumo pessoal
.

Todavia, ressai destes autos que há elementosprobantesque demonstram, à saciedade, a destinação mercantil da droga apreendida, conforme se infere da prova oral produzida em ambas as fases processuais, portanto, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que foi reproduzida na sentença condenatória da seguinte forma:

[...]
Nesse contexto, cumpre trazer à baila o depoimento do policial civil,
investigador Rodrigo Pedroso
, prestado em solo extrajudicial, o qual expôs o contexto fático da ocorrência, assim como as circunstâncias da prática delitiva, vejamos:

[...]

Em sede Judicial, a testemunha reiterou integralmente os fatos articulados no quadrante administrativo, senão vejamos:

[...]
Promotor:
Como mencionado, esse é um processo contra JEFFERSON DE OLIVEIRA PENA, vulgo Jefinho, e ele
tá
sendo acusado no dia 14 de dezembro de 2023, Jardim Tanaka, Tangará da

Serra, ele ter deposto, guardar e trazer consigo drogas para fins de comercialização né, tráfico de drogas. O que o senhor sabe sobre esse fato aqui?

Testemunha:
Então, Excelência, o JEFFERSON, ele tem o apelido também de ministro e nós já vimos,
já estávamos investigando o JEFFERSON há algum tempo
. Ele tinha um polo, veículo polo, que a gente fez a apreensão do polo, ele fazia bastante corridas com esse polo, andava bastante dentro da cidade, a gente sempre estava na companhia dele,
monitorando ele
.
Até que a gente tomou conhecimento que ele, poderia ser ele, o distribuidor de entorpecente do Comando vermelho
, no momento, daquela semana, né? Poderia ser ele, nós já tínhamos conhecimento dele, a gente já estava
investigando ele
.

A gente conseguiu prender em flagrantes dois distribuidores de entorpecente, dois traficantes de entorpecentes, que foi o JEFFERSON que fez a distribuição, O JEFFERSON, ele tinha o encargo de armazenar o entorpecente na residência dele e fazer a distribuição
, conforme ia saindo a lista para ele distribuir.
Nesse mesmo dia, a gente já tinha conseguido prender dois traficantes que pegou o entorpecente com ele
, a gente já tinha conhecimento dele, já investigava ele, tendo em vista que a gente já tinha pego esses dois traficantes nesse mesmo dia, a gente conseguiu visualizar ele nos fundos do Big Master da Rua 1, bem como logo em seguida já saiu com a moto dele, de motocicleta, a gente já sabia a casa dele, a casa dele fazia pouco tempo, uma semana, salvo engano, que ele estava naquela casa, antes ele residia lá na Rua 70 ou 60, 70 ou 60, no Tarumã, e nessa casa ele fazia uma semana, mais ou menos, que ele estava, mas a gente já tinha o conhecimento que ele estava nessa casa, aí a gente,
logo depois a gente viu ele saindo dos fundos do Big Master, ele estava fazendo a distribuição do entorpecente ali, a gente acompanhou ele até na casa dele e ficamos ali monitorando ele por mais um certo tempo, quando eu acho, mais ou menos, por volta do meio dia, meio dia e meio, não lembro bem certo, ele só chegou e já estava saindo da casa, a gente acelerou o carro rápido, que ele estava embarcando na moto, aí a gente desceu do carro
e nisso já veio outros colegas, com outros carros da polícia e
ele estava com, dentro uma sacolinha de plástico, uma porção de entorpecente pra fazer a distribuição já pra uma outra pessoa, ou seja, ele ia na casa dele, pegava ali uma ou duas encomendas de entorpecente, mandava mensagem pros traficantes, os traficantes se encontrava com ele, fundos do Big Master
, e aí ele fazia a entrega, voltava pra casa, pegava de novo, e assim por diante,
ai quando a gente conseguiu abordar ele subindo na motocicleta, saindo da residência dele, a motocicleta estava na calçada, assim, só uma porta, a casa dele era só uma porta que abria assim, já caía na calçada, ele estava subindo na motocicleta, a gente fechou ele com o carro
, ele já percebeu tudo e foi bem voluntário, já percebeu que a casinha, a casa caiu pra ele, já tinha entendido que nós estávamos investigando ele, e
ele estava com um entorpecente numa sacolinha de plástico, mas nas outras distribuições dele
, ele levava tipo dentro de uma sacola de colégio, uma sacola de
colégio
, ele tinha um disfarce como pintor, ele usava roupas como se ele fosse pintor, até então, só foi disfarce mesmo. [...] (Declarações da testemunha Rodrigo Pedroso – ID 141899311).

A corroborar com as assertivas prestadas pelo Investigador Rodrigo, colacionam-se excertos do depoimento prestado
Investigador Itamar Cleiton Souza Xavier
, colhido sob o crivo do contraditório, in
verbis
:

[...]
Promotor:
Como mencionado, esse é um processo contra o JEFFERSON DE OLIVEIRA PENA, vulgo Jefinho, e ele está sendo acusado no dia 14 de dezembro de 2023, no bairro Jardim Tanaka, aqui em Tangará da Serra. Ele detinha, tinha em depósito, guardava e trazia consigo drogas, no montante de 33 porções de maconha, 30 porções de cocaína, para fins de comercialização, vulgo tráfico de drogas. O senhor
tá
lembrado desse caso? O que o senhor pode nos relatar?

Testemunha:
Positivo, Excelência,
to
lembrado sim. Essa situação
eu mesmo iniciei a investigação com uma informação que nós recebemos de que um indivíduo ligado ao Comando Vermelho estaria comercializando entorpecente, guardando entorpecente em quantidade significativa para abastecimento das bocas de fumo, em Tangará da Serra
. Com essa informação, eu iniciei o monitoramento, já tinha os dados do JEFFERSON, consegui chegar à residência dele, que era no bairro Jardim Tarumã, na rua, se eu não estiver enganado, na 70 ou na 60, eu perdi nos números, mas
passei a monitorar ele nessa residência, em um dia desse monitoramento eu consegui observar o JEFFERSON, fazendo uma entrega de entorpecente, lá no bairro Morado do Sol, inclusive, eu filmei, acionei a Polícia Militar, que fez a detenção do indivíduo que recebeu o entorpecente, ficou comprovado assim que o JEFFERSON teria passado aquele entorpecente para ele
, para esse indivíduo, foi gerado um boletim de ocorrência, um procedimento à parte.

Continuando o monitoramento,
no dia da prisão do JEFFERSON, estava em monitoramento do mesmo e observei quando ele realizava entrega de entorpecente utilizando uma motocicleta
, uma Yamaha
Phaser
preta, é importante mencionar, Excelência, que nessa primeira abordagem do JEFFERSON, ele utilizava um, o primeiro monitoramento que eu observei ele entregando entorpecente para um outro Jefferson, ele utilizava um Volkswagen Polo Prata que foi apreendido e devolvido, então, assim, já nesse dia da prisão dele, diante de monitoramento,
nós observamos que ele fazia distribuição de entorpecentes, inclusive, um desses indivíduos a quem ele entregou entorpecentes também foram presos por uma equipe separada, foram presos lá no Jardim Barcelona, foi apreendida uma quantidade grande de entorpecentes com eles, com isso, comprovando que o JEFFESON, como eu observei que ele ia da casa dele até atrás do bairro, do mercado Big Master, então já tinha noção que o entorpecente estava na casa dele
, então nós fizemos, após fazer a apreensão desse entorpecente com os terceiros que ele havia entregue,
nós fomos na casa dele e encontramos o restante do entorpecente, que era bastante
, eu acho que deu em torno aí de 10, 11 quilos, não tenho a quantidade específica, e assim foi feita a prisão dele.

Outro fato que é bom eu recordar, Excelência, é que
o JEFFERSON durante esse monitoramento ele utilizou duas casas, uma casa antes da prisão do suspeito que eu já citei que foi lá no Morado do Sol
, no dia da prisão desse suspeito no Morado do Sol, que o JEFFERSON entregou droga pra ele,
assim que ele ficou sabendo dessa prisão do suspeito, ele se mudou, ele e a mulher dele se mudaram, eles pegaram tudo que eles conseguiam colocar no carro, o que eles tinham lá de coisas mais leves, e se mudaram pra residência lá na Vila Horizonte
, ele e a mulher dele, o que eles conseguiram colocar num veículo polo e num gol prata que deu auxílio pra eles, eles levaram pra casa deles, pra casa na Vila Horizonte e
no dia da prisão do JEFFERSON, quando nós entramos na casa dele, o entorpecente estava num cômodo muito visível, porque era uma quantidade grande de entorpecente, e tinha maconha e pasta base, que são substâncias que cheiram, tem cheiro muito forte
, com isso, quando nós entramos na casa dele, a mulher dele estava mexendo no fogão, estava no fogão, mexendo no fogão da casa que era do lado do quartinho onde estava a droga, estava inclusive com a porta aberta e era de livre acesso.

Promotor:
Eu estou vendo aqui que a droga apreendida ela foi de várias espécies, e ela estava acondicionada de que forma? O senhor lembra? E se ele fazia esse acondicionamento em pequena porção dentro da casa ou tinha auxílio de alguém?

Testemunha:
Então, excelência, o que nós verificamos é o seguinte, o
JEFFERSON ele é mais um dos distribuidores em Tangará da Serra, eles são indivíduos que estão em um patamar acima das bocas de fumo, acima dos traficantes comuns,
ele já têm
ligação direta com algum gerente da facção e ele acondicionava grandes quantidades de droga
. Então, assim, as peças que ele entregava para os traficantes das bocas de fumo eram peças em quantidade grande, então, assim, tinha algumas porções, por exemplo, de 25 gramas de cocaína, 50 gramas de cocaína ou de pasta base, que são quantidades que nós já entendemos, nós da investigação
da entorpecentes
, já
tá
massificado isso
pra
nós, que são quantidades que as bocas de fumo vendem durante uma semana, duas semanas, que é o comum do Comando Vermelho fazer, né? Eles dividem em peças de 50, de 25, no caso da maconha, meio tijolo, meia peça, né? Uma peça, eles dividem e aí a boca de fumo recebe essas peças e eles têm ali o tempo para vender, quando eles forem pegar outra, vai ser da mesma quantidade.
Então assim, o JEFFERSON já não é mais, ele não é mais um traficante comum, uma boca de fumo comum, ele é já parte da organização, parte da gerência do Comando Vermelho.

(...)

Dr. Darlan de Oliveira:
O senhor informou que realizou uma filmagem do JEFFESON fazendo entrega, o senhor sabe me dizer por que não foi incluída aqui no processo?

Testemunha:
Não sei dizer, doutor, porque eu dei acesso aos escrivães a essa filmagem, a essas fotografias. Talvez eu tenha me equivocado em falar filmagem, doutor, são fotografias.

(...)

Dr. Darlan de Oliveira:
Sim, fotografias existem. O senhor também informou agora, no seu depoimento, que houve a prisão de três pessoas antes de prender o JEFFERSON, foi isso?

Testemunha:
Na verdade, teve de quatro, uns quinze dias, dez dias antes, porque, se eu não estiver enganado, também se chamava Jefferson, e o indivíduo que o JEFFERSON entregou droga
pra
ele e no dia da prisão do JEFFERSON, teve a prisão de mais três indivíduos.

Dr. Darlan de Oliveira:
Certo, e esses três indivíduos não foram arrolados nesse processo junto? No mesmo inquérito?

Testemunha:
Doutor, eu não sei informar para o senhor, te dar essa informação, eu, na verdade, fiz, no dia da prisão, eu fiz dois boletins de ocorrência, porque senão ia ficar histórias, ia acabar dando confusão na hora de o escrivão fazer o procedimento.

(...)

Dr. Darlan de Oliveira:
Todos esses fatos aconteceram a conhecimento da autoridade policial, porque não foi buscado a busca apreensão, para entrar dentro do imóvel?

Testemunha:
Doutor, é porque nós aguardávamos um momento
onde
a droga estaria em maior quantidade nas mãos do JEFFERSON, então a gente não tinha noção de quando essa droga ia chegar, nós estávamos
monitorando ele
à espera desse entorpecente, dessa grande quantidade de droga, nós sabíamos que ia chegar para ele, então, se nós formos fazer um pedido de busca, eu tenho certeza
que
demora um tempo para ser apreciado, né? Lógico que é o correto, mas também existe a questão do flagrante, como nós sabemos que ele está em posse de entorpecente, então, para nós, dá pra seguir esse caminho e certamente estar dentro da legislação, inclusive, quando o JEFFERSON foi preso, ele estava com um entorpecente na mão, ele estava com uma sacola de droga na mão, então, após fazer a abordagem dele na frente da casa dele e pegar essa droga, foi possível, nos possibilitou fazer a entrada na casa dele. [...] (Declarações da testemunha Itamar Cleiton Souza Xavier – ID 141899311). [...]
Destacamos

Infere-se, pois, dos depoimentos
judiciais
dos investigadores de polícia Rodrigo Pedroso e Itamar Cl
e
iton Souza Xav
ier
, acima reproduzidos,
que
, em virtude de denúncias acerca da prática do crime de tráfico pelo
apelante
, iniciaram o monitoramento, sendo possível constatar que Jefferson fazia diversas entregas de droga, principalmente nos fundos do Supermercado Big Master. Os investigadores informaram
, ainda,
que, após flagrarem o
apelante
vendendo drogas, em diversas oportunidades, decidiram abordar Jefferson na porta de sua residência, ocasião em que ele trazia consigo um tablete de maconha
.

Na ocasião, concluíram os policiais, foi realizada também a busca domiciliar, oportunidade em que foi encontrada grande quantidade de droga, diversos tabletes de maconha e porções de cocaína, além de balança de precisão e material plástico utilizado para o fracionamento do entorpecente, em patente situação de traficância. Por fim, os policiais indicaram que a droga apreendida tinha a inscrição da organização criminosa “Comando Vermelho
”.

Como se sabe, o simples fato de o apelante negar que a droga tinha destinação mercantil não tira a credibilidade dos depoimentos dos investigadores de polícia como testemunhas, porque nas condiç
ões

de funcionário
s

público
s
que
são
,
goza
m
de fé pública e sua
s
declaraç
ões
presume-se verdadeira
s
até prova em contrário. Outrossim, está claro que
Jefferson
tenta se esquivar da responsabilização criminal, haja vista que não há qualquer evidência nestes autos de que
os agentes públicos tenham
prestado ta
is
declaraç
ões
a fim de incriminá-lo injustamente.

Aliás, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminarem injustificadamentea apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza de forma clara e insofismável que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Além disso, com relação ao pleito de desclassificação do crime de tráfico para o de uso de entorpecentes, é importante destacar que a despeito dessa versão, foram produzidas provas suficientes para se afirmar que a droga era destinada à comercialização, considerando a significativa quantidade de entorpecente apreendido (6.963 quilos de maconha e 30 porções de cocaína).

De outro prisma, ainda que tivesse ficado comprovado que o apelante é usuário de drogas – situação que não ficou demonstrada indene de dúvidas nestes autos – mesmo assim tal circunstância não teria o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é sabido que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei de Drogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo. A propósito, não foi por outra razão, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, aprovou o Enunciado n. 3, nos seguintes termos: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

O Ministério Público, por outro lado, se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pelo apelante, ao contrário dele, que, como dito acima, alegou ser apenas usuário de drogas, todavia não conseguiu demonstrar essa condição, como lhe incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Logo, não é demais repetir, ficando evidenciado comprovado que a droga apreendida tinha como destino a mercancia ou mesmo o fornecimento gratuito para terceiro, é imperativa a manutenção da condenação de Jefferson pelo crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e não pelo delito de uso de entorpecentes.

Posto isso, em con
son
ância com o parecer ministerial,
rejeito
a preliminar
de nulidade por violação de domicílio. E, no mérito,
nego provimento
ao recurso interposto por
Jefferson de Oliveira Pena
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024